Tribunal: TJDFT
Processo: 0729424-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729424-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: CRISS COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução 0707638-44.2018.8.07.0001 proposta por CRISS COMERCIAL LTDA, pela qual rejeitada impugnação ao laudo de avaliação de bens penhorados, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao laudo da Perita apresentada pelo executado (ID 197369681) indicando que a expert colocou como fonte apenas sites avulsos, sem quaisquer variedades nos aplicativos de compra, sem indicar o link do produto comparado. Além disso, a avaliação apenas apontou bens novos, sem aferir os desgastes de uso. Assim, conclui que a avaliação feita pela perita foi realizada de modo equivocada e que a perícia feita pelo r. oficial de justiça foi feita de modo correto. Intimada a se manifestar, a Perita apresentou a petição de ID 198123628 refutando os argumentos lançados e apontando a forma de realização da avaliação. É o relatório do necessário. Decido. Analisando o laudo de avaliação de ID 194101235 constata-se que a Perita utilizou as normas vigentes utilizando-se do método comparativo. Cuida-se da avaliação de dois bens, 1 (uma) Máquina de gelo da marca Criss Air 6kg,24hrs de inox, nova e 1 (um) Forno de embutir da marca Falmec smeg 60cm elétrico multif., novo. A avaliadora apresentou fotos dos produtos por dentro e por fora, bem como a descrição técnica. A partir daí realizou pesquisa de preços em sites de compras e contato direto com fornecedores, com características semelhantes dos bens arrolados, indicando a fonte na tabela apresentada na página 14, já que não havia produto igual disponível para comparação. Encontrada a média do valor dos produtos pesquisados, a expert descontou uma porcentagem tendo em vista serem apenas semelhantes, e não produtos iguais. Dito isso, considero que a perícia foi realizada de forma correta, entregando o resultado com base nas diretrizes legais, razão pela qual homologo a avaliação de ID 194101235 pelo valor de R$ 15.970,00. Ademais, o executado apontou pesquisas em alguns sites que apresentam valores diferentes, como a Perita também indicou (três valores), sendo certo que, não é viável pesquisar em sites de todo o país, ou aqueles escolhidos pelo executado e aferir um preço médio. Assim, indefiro o pedido do executado de ID 199564509. Fica a parte exequente intimada a dizer se pretende a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão. Prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa essa decisão, e com a petição do exequente, retornem os autos conclusos.” (ID 199887227 na origem). Os embargos de declaração opostos pela agravante/executada foram rejeitados: “Trata-se de embargos de declaração de ID 200940538 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 199887227. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o prazo dado ao exequente e a preclusão da decisão de ID 199887227.” – ID 201070815. Nas razões recursais, WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, ora agravante, afirma que “foi realizada a penhora de dois bens do executado/agravante, quais sejam: um forno combinado SMEG, elétrico e microondas e uma máquina de gelo, crissair, 5kg de embutir, inox” e que “o oficial de justiça avaliou ambos os bens no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo o forno avaliado em avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a máquina de gelo avaliada em R$ 13.000,00 (treze mil reais)” (ID 61627553, pp. 4-5). Alega que em avaliação pericial “a r. perita concluiu que o valor do forno elétrico seria de R$ 8.063,95 (oito mil e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), enquanto que a máquina de gelo seria de R$ 7.902,15 (sete mil e novecentos e dois reais e quinze centavos)” (ID 61627553, p. 5). Sustenta que “[e]m buscas de sites diversos para aquisição de um forno embutido com microondas, novo e elétrico, foi encontrado ofertas de R$ 27.825,00 (vinte e sete mil e oitocentos e vinte e cinco reais) a R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)”, restando “evidente que a avaliação feita pela r. perita foi realizada de modo equivocado, principalmente devido ao fato de não ter sido colocado o microondas na avaliação” (ID 61627553, pp. 6 e 8). Argumenta que “embora o laudo pericial tenha sido elaborado supostamente por ‘similaridade’, não houve a indicação de qualquer anúncio/publicidade de um produto semelhante que foi levado em consideração para fixação do preço em comento, razão pela qual a perícia em comento possui vícios de formalidade (art. 473 do CPC)” (ID 61627553, pp. 10-11). Narra que “mera indicação de sites, sem apontar um anuncio em especifico do produto em si comparado, NÃO indica que houve cumprimento do método que supostamente foi utilizado” (ID 61627553, p. 12). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, argumenta: “( ) conforme verificado nas determinações judiciais, foi requerido que se proceda com realização de leilão judicial eletrônico, conforme pedido formulado pelo agravado. Assim, conforme mencionado, a de se reconhecer que existe vícios embutidos no laudo pericial impugnado, uma vez que o laudo supostamente teria sido feito por ‘similaridade’, mas não houve a indicação de um produto sequer similar aos periciados, apenas a indicação de sites avulsos. Conforme mencionado, a necessidade de indicação do produto apreciado por analogia se faz mais necessário, tendo em vista que o método de avaliação foi por similaridade de produto. Ademais, em buscas de sites diversos, verifica-se que os produtos periciados se encontram em valores superiores ao arbitrado pela profissional (vide Docs. 03 ao 08). De outro bordo, convém ressaltar que o pleito semelhantemente obedece ao requisito do ‘risco de dano de difícil reparação’, isto porque se o processo seguir o seu curso normal poderá gerar danos irreparáveis para a Agravante, como o leilão judicial eletrônico dos itens, cujo levará a perca (sic) do objeto do presente recurso. De nada adiantará a interposição do presente recurso se o feito a quo seguir o seu curso normal. Portanto, com base no art. 1.019, I, do CPC, é possível o pleito de efeito suspensivo: ( ) Isto posto, tendo em vista o receio de dano de difícil ou incerta reparação, requer a concessão do efeito suspensivo sob os autos do Processo no 0707638-44.2018.8.07.0001, distribuído a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, até que se tenha a decisão terminativa do presente recurso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC.” – ID 61627553, p. 14. Requer ao final: “a) O conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para que se reforme a decisão interlocutória de ID no 199887227, a par de verificar que os bens periciados estão sendo anunciados no mercado em valores maiores que o arbitrado pela profissional. b) Requer pela reforma da Decisão Interlocutória de ID no 199887227, a par de verificar o vício embutido no laudo pericial, uma vez que o laudo supostamente teria sido feito por ‘similaridade’, mas não houve a indicação de um produto sequer similar aos periciados, apenas a indicação de sites avulsos. c) A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, conforme art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. d) A juntada do recolhimento do preparo, anexo em Docs. 09 e 10, em conformidade com o art. 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil. e) Tendo em vista o receio de dano de difícil ou incerta reparação, requer a concessão do efeito suspensivo sob os autos do Processo no Processo no 0707638-44.2018.8.07.0001, distribuído a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, até que se tenha a decisão terminativa do presente recurso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC. f) Requer que o agravado seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência, com fulcro no artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil. ( )” – ID 61627553, p. 15. Preparo recolhido (ID 61631561-62). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 199887227 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão pela qual rejeitada impugnação ao laudo pericial de bens móveis penhorados. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Na origem, foram penhorados dois eletrodomésticos da executada, quais sejam, “um forno combinado SMEG, elétrico e microondas ( ) avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e uma máquina de gelo, Criss Air, código de produto ICM01, 5kg de embutir, inox, avaliado (sic) em R$ 13.000,00 (treze mil reais)”, nos termos do auto de penhora e depósito de ID 145125945, de 2/12/2022. A parte exequente discordou do valor da avaliação do oficial de justiça e requereu perícia judicial, que restou deferida. A perita nomeada avaliou os bens em 25/3/2024, definidos os seguintes valores: R$ 8.063,95 para o forno SMEG de embutir multif. e R$ 7.902,15 para a máquina de gelo Criss Air (laudo de ID 194101235). A executada apresentou impugnação ao laudo, alegando em suma que “muito embora a r. perita tenha indicado que a avaliação teria sido feita através de comparações com outros aplicativos de compra, esta não apresentou quaisquer links dos produtos que evidenciam o valor arbitrado”, e que “os valores expostos no livre mercado estão bem superiores aos arbitrados pela profissional” (ID 197369681). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação apresentada, mantidos os valores definidos no laudo pericial. E se fixa desde já que, pelo menos no presente momento processual, não se pode desconstituir o que constante do laudo pericial no sentido de que o laudo pericial foi produzido com base em “pesquisa de mercado ( ) realizada através de sites, aplicativos de compras e contato direto com fornecedores, com caracteristicas semelhantes dos bens arrolados”, utilizada metodologia comparativa, com “Tratamento de Dados de Mercado denominado ‘por fatores’ ou convencionalmente chamado de ‘homogeneização’, através do qual se obteve o valor unitário médio de mercado para a situação paradigma considerada” (informações do laudo pericial de ID 194101235, pp. 10-11), no qual restou consignado que, embora novos, os produtos não mais são “fabricados atualmente nessas especificações” , tendo a formação do preço se dado por similaridade (ID 194101235, p. 15). E como fixado pela decisão agravada, a “avaliadora apresentou fotos dos produtos por dentro e por fora, bem como a descrição técnica. A partir daí realizou pesquisa de preços em sites de compras e contato direto com fornecedores, com características semelhantes dos bens arrolados, indicando a fonte na tabela apresentada na página 14, já que não havia produto igual disponível para comparação. Encontrada a média do valor dos produtos pesquisados, a expert descontou uma porcentagem tendo em vista serem apenas semelhantes, e não produtos iguais. ( ) Considero que a perícia foi realizada de forma correta, entregando o resultado com base nas diretrizes legais, ( ) sendo certo que, não é viável pesquisar em sites de todo o país, ou aqueles escolhidos pelo executado e aferir um preço médio” (ID 199887227). Por fim, restou definido na origem e em sede dos embargos de declaração a determinação de aguardar a preclusão da decisão ora recorrida, o que afasta o alegado risco de dano. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora